Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-79.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-79.2021.8.14.1465

APELANTE: MUNICIPIO DE AVEIRO

APELADO: OLINALDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800146-79.2021.8.14.1465

ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE AVEIRO

APELANTE: MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROCURADOR: EDENMAR MACHADO ROSAS DOS SANTOS

APELADO: OLINALDO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO: LIBÂNIO LOPES COSTA NETO – OAB/PA 19147

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE EX-PREFEITO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada contra ex-prefeito por omissão no dever de prestar contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a demonstração do dolo específico na conduta do réu, sustentando que a ausência injustificada da prestação de contas, por si só, configuraria o ato de improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente ou a ocorrência de erro administrativo (Tema 1199/STF);

4. A omissão no dever de prestar contas não configura, por si só, o ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a comprovação do elemento subjetivo doloso, que não restou demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A omissão no dever de prestar contas, sem a comprovação de dolo específico, não é suficiente para configurar ato de improbidade administrativa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1199; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE AVEIRO, objetivando a reforma da sentença (Id. 30186735) prolatada pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Improbidade Administrativa movida contra OLINALDO BARBOSA DA SILVA.

Nas razões recursais (Id. 30186741), o apelante arguiu a demonstração do dolo específico pela ausência de prestação de contas por ex-prefeito municipal, sem qualquer justificativa para a omissão e sem deixar qualquer acervo documental sobre sua gestão, impossibilitando a produção de provas. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 30186744).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 35793082), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A Lei nº 14.230/2021, que reformou o sistema da improbidade, exige condutas dolosas tipificadas e a demonstração mínima de elementos probatórios já na propositura. Em tema de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal assentou diretrizes de incidência da Lei 14.230/2021 com foco no caráter sancionador do regime e na retroatividade benéfica em pontos centrais, no Tema de Repercussão Geral nº 1199:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(Grifei).

Assim, a tipificação de qualquer ato de improbidade, seja ele causador de dano ao erário ou violador de princípios, exige a demonstração do dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando a mera voluntariedade da conduta ou o erro administrativo.

A parte autora juntou acórdão do TCE/PA (Id. 30186635), que concluiu pela omissão do réu quanto ao dever de prestar contas.

Porém, a ausência de prestação de contas, por si só, não evidencia o dolo e a malversação dos recursos recebidos, elementos que devem ser efetivamente demonstrados para caracterizar o ato de improbidade.

Portanto, a parte autora não demonstrou a conduta dolosa imputável ao réu, tampouco que este teria auferido vantagem indevida, não sendo possível concluir pela existência de dolo a partir da documentação constante dos presentes autos.

Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE PRIVADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, ao ressarcimento integral de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e à proibição de contratar com o poder público por mais de quatro anos, com fundamento na prática de ato de improbidade administrativa decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado com entidade pública.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença sob o argumento de ilegitimidade passiva por não se enquadrar como agente público; prescrição e; inexistência do ato de improbidade.

III. Razões de decidir

3-Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A Lei nº 14.230/2021 conferiu nova redação ao art. 2º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que o particular que celebra convênio com a Administração Pública pode ser responsabilizado por ato de improbidade.

4- Assim, tendo o particular, na condição de representante legal da Associação dos Pequenos Produtores e Moradores de Murutinga, firmado convênio com Ente Público, encontra-se sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, não havendo ilegitimidade passiva a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.

5- Prescrição. Sobre prescrição, é cediço que são imprescritíveis as ações que pretendem o ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Prejudicial rejeitada.

6-Mérito. O STF no julgamento do ARE 843.989, (Tema 1199) firmou tese no sentido de "É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;"

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o Apelante auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

8- Observa-se que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente ao acórdão 55.717, proferido no dia 10 de maio de 2016 (Id nº 17189631), que julgou irregulares as contas prestadas pelo Apelante em razão da não execução do objeto do convênio, ocasião em que, além da multa, determinou-se a restituição integral dos valores do convênio, deu provimento ao recurso de revisão parcialmente provido, o réu obteve nova decisão da Corte de Contas.

9-Da própria análise do Acórdão de nº 56.251 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, restou comprovado que "os equipamentos atualmente integram o patrimônio da associação e que estão sendo utilizados em benefício da comunidade", bem como, consigna o julgado da Corte de Contas que "considerando não ter sido comprovado o dano ao erário público estadual", dessa forma fora dado parcial provimento ao pedido de rescisão, mantendo a irregularidade das contas, mas isentando o responsável da devolução dos recursos recebidos (Id 17189632 - Pág. 4).

IV- Dispositivo

10- Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0800144-31.2018.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, DJe de 21/07/2025).

Observo, por fim, que o parecer do Ministério Público (Id. 35793082) opinou pelo provimento do recurso para dar prosseguimento ao feito, com a finalidade de instaurar o contraditório e verificar a conduta do ex-prefeito.

No entanto, embora a sentença recorrida tenha extinguido o feito sem resolução do mérito, de fato houve o contraditório, com apresentação de contestação (Id. 30186653) e determinação de especificação de provas (Id. 30186722). Além disso, a conclusão da sentença pela ausência de demonstração do ato doloso constitui efetiva análise do mérito, em que pese constar no dispositivo a extinção sem mérito.

Desse modo, não é cabível a determinação de prosseguimento do feito, visto que foram exauridas todas as etapas da fase de conhecimento.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026